Tribunal: TCU
Processo: 020.602/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8726/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor dos beneficiários relacionados nos autos (peças 2 a 6). 1. Processo TC- Processo 020.602/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alnira Gomes da Hora (XXX.743.581-XX); Cauã Conceição Balbino da Silva (XXX.786.675-XX); Dircinéia Maria de Jesus (XXX.872.477-XX); Edna da Silveira Ferreira (XXX.880.095-XX); Marisa Pinto da Luz Castellani (XXX.455.747-XX); Nádia Regina Gomes Oliveira (XXX.860.547-XX); Nilcéia de Lourdes Calixto (XXX.564.066-XX); Rosângela Mendes da Hora (XXX.395.424-XX); Wilma Gomes de Oliveira (XXX.386.247-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.